Tribunal: TJMT
Processo: 1003437-86.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003437-86.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fiscalização, Infração Administrativa]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[BOM CLIMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP - CNPJ: 02.869.615/0001-84 (APELANTE), LETICIA STROBEL MOREIRA FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 058.286.291-40 (ADVOGADO), RAQUEL ARRUDA SOUFEN - CPF: 379.769.638-80 (ADVOGADO), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), VICTOR FERREIRA MACIEL - CPF: 021.858.611-66 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. COMERCIALIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS COM PREÇOS DIFERENCIADOS. AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTO NO PAINEL PRINCIPAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de multa administrativa aplicada pelo PROCON estadual, fundamentada na suposta violação ao art. 18 da
Resolução ANP no 41/2013 c/c
arts
. 6o, III e 39, VIII do CDC, por inobservância ao dever de informação adequada na comercialização de combustíveis com preços diferenciados conforme a forma de pagamento.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o ato administrativo sancionador padece de ilegalidade capaz de ensejar sua anulação, considerando a alegada conformidade da conduta da apelante com o art. 18 da Resolução ANP no 41/2013; e (
ii
) subsidiariamente, saber se o valor da penalidade pecuniária aplicada
revela-se
manifestamente desproporcional a ponto de justificar sua redução pelo Poder Judiciário.

III. Razões de decidir:

3. A Resolução ANP no 41/2013 não pode ser interpretada de forma dissociada do sistema de proteção consumerista. O art. 6o, III, do CDC estabelece como direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre produtos e serviços, com especificação correta de preço, direito que não se satisfaz com mera veracidade formal, exigindo
inequivocidade
informacional.

4. Quando o estabelecimento comercial pratica e publicita preços diferenciados para o mesmo produto conforme a forma de pagamento, o painel principal de preços, visível desde a entrada do estabelecimento, não pode ser omisso quanto à natureza dos valores ali constantes, sob pena de frustrar o direito básico à informação clara e configurar prática abusiva nos termos do art. 39, VIII, do CDC.

5. A multa aplicada no montante de R$ 55.000,00 encontra-se dentro dos limites legais estabelecidos pelo art. 57 do CDC e observou os critérios de graduação previstos na legislação consumerista, considerando a natureza da infração, o potencial lesivo que atinge número indeterminado de consumidores, a capacidade econômica presumida do estabelecimento e a necessidade de caráter pedagógico e inibitório da sanção.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. O dever de informação adequada e clara previsto no art. 6o, III, do CDC impõe ao fornecedor que pratica preços diferenciados para o mesmo produto conforme a forma de pagamento o ônus de esclarecer, no painel principal de preços visível desde a entrada do estabelecimento, a natureza dos valores ali constantes, não bastando a mera indicação de preços promocionais em locais secundários. 2. A multa administrativa aplicada com fundamento em violação ao dever de informação consumerista, quando graduada nos limites legais e observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade previstos no art. 57 do CDC, não comporta redução pelo Poder Judiciário, sob pena de indevida incursão no mérito administrativo."

------------------

Dispositivos relevantes citados:
Resolução ANP no 41/2013,
arts
. 18 e 19; CDC,
arts
. 6o, III, 39, VIII, 56, I e 57; Decreto no 2.181/1997, art. 33, § 2o; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no MS 19.996/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 28.06.2017,
DJe
01.08.2017; TJMT, N.U. 1017460-08.2022.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.05.2024,
DJe
21.05.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de apelação cível interposta por
BOM CLIMA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da
5
a Vara
Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
(MT) que, nos autos
da ação anulatória n.
1003437-86.2024.8.11.0041
, movida em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
,
julgou improcedente o pleito inicial.

Em suas razões recursais, a parte apelante
sustenta,
em síntese: (i) violação ao princípio da legalidade pela aplicação equivocada dos
arts
. 18 e 19 da Resolução ANP no 41/2013; (
ii
) imposição de penalidade com base em obrigação não prevista em lei; (
iii
) desproporcionalidade e
desarrazoabilidade
da multa; (
iv
) inobservância do art. 28 do Decreto no 2.181/1997.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para
declarar a nulidade do ato administrativo
que tornou definitiva a multa ou, subsidiariamente, sua redução
.

Contrarrazões apresentadas
no Id.
336640484
, pelo não provimento do apelo
.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos alegando ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 349421853).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
BOM CLIMA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação anulatória n.1003437-86.2024.8.11.0041, movida em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedente o pleito inicial.

A controvérsia recursal cinge-se a definir se o ato administrativo que aplicou multa de R$ 55.000,00 à apelante, fundamentado na suposta violação ao art. 18 da Resolução ANP no 41/2013 c/c
arts
. 6o, III e 39, VIII do CDC, padece de ilegalidade capaz de ensejar sua anulação ou, subsidiariamente, se o valor da penalidade é manifestamente desproporcional a ponto de justificar sua redução pelo Poder Judiciário.

Pois bem.

Imperioso registrar, inicialmente, que o PROCON possui competência legal para aplicação de sanções administrativas, inclusive por inobservância às normas consumeristas, conforme disposto no art. 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor e no art. 33, § 2o, do Decreto no 2.181/97.

Nesse sentido, frise-se que a jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça estabelece que o controle jurisdicional dos atos administrativos se restringe ao exame da legalidade, sendo vedada a incursão no mérito administrativo. Nesse sentido, a atuação do Poder Judiciário limita-se à verificação da regularidade do procedimento e à conformidade com os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal. (STJ -
AgInt
no MS:
19996 DF 2013/0089823-5, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 28/06/2017, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
01/08/2017).

In
casu
, a parte apelante sustenta que cumpriu integralmente o art. 18 da Resolução ANP ao exibir os preços dos combustíveis no painel de preços, sendo esses preços referentes ao pagamento à vista. Argumenta que a norma não exige que todos os preços praticados (incluindo promocionais) constem do painel principal, bastando que os preços diferenciados sejam informados nas bombas ou bicos, conforme art. 19.

O art. 18 da Resolução ANP no 41/2013, na redação vigente à época dos fatos (2020), dispunha:
"O revendedor varejista deverá
exibir os preços de todos os combustíveis
automotivos comercializados no estabelecimento,
para pagamento à vista, em painel de preços, na entrada do estabelecimento
, de modo destacado e de fácil visualização à distância, tanto ao dia quanto à noite."

[sem destaque no original].

Todavia, o parágrafo único determinava que
"quando houver opção de pagamento
a prazo, todos os preços deverão estar indicados no referido painel
".
[sem destaque no original].

E ainda, o art. 19, por sua vez, estabelecia:
“Quando houver diferença de preço e/ou prazo de pagamento para o mesmo produto, a bomba e/ou o bico fornecedor deverá ser identificado de forma destacada e de fácil visualização com a respectiva condição, e registrar o valor total a ser pago pelo consumidor na condição escolhida".

Ademais, a Resolução ANP, enquanto norma regulamentar setorial, não pode ser lida descolada do sistema de proteção consumerista. O art. 6o, inciso III, do CDC estabelece como direito básico do consumidor:
"a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e
preço
, bem como sobre os riscos que apresentem”.

A adequação e clareza informacional não se satisfazem com a mera veracidade formal. A informação deve ser
inequívoca
, não gerando dúvida razoável ao consumidor médio sobre o que está sendo ofertado.

Quando um estabelecimento comercial pratica e divulga preços diferenciados para o mesmo produto conforme a forma de pagamento —
situação que a própria Apelante admite ao mencionar que “os preços dos combustíveis à vista estavam no painel de preços, e os preços diferenciados pela forma de pagamento estavam devidamente identificados nas bombas/bicos medidores [Id. 336640479 - Pág. 13]”
— o painel principal de preços, visível desde a entrada do estabelecimento, não pode ser omisso quanto à natureza dos valores ali constantes.

Se o estabelecimento opta por praticar preços diferenciados e
publicitá-los
ostensivamente, assume o dever correlato de esclarecer, no painel principal, que os preços ali constantes não são os únicos praticados, evitando confusão.

A ausência de esclarecimento expresso no painel frustra o direito básico à informação clara e pode configurar prática abusiva na exata dicção do art. 39, VIII, do CDC.O dever de clareza e adequação informacional decorre diretamente do sistema normativo (Resolução ANP + CDC), situação que afasta a alegação de que não havia obrigação legal de informar no painel a natureza dos preços.

Quanto aos argumentos de ausência de proporcionalidade e razoabilidade da multa aplicada (R$ 55.000,00), oart. 57 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que a pena de multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, consoante prevê ainda o art. 28, do Decreto n. 2.181/1997.

Considerando (a) a natureza da infração, que atinge direito básico (informação adequada); (b) o potencial lesivo, porquanto afeta número indeterminado de consumidores; (c) a capacidade econômica presumida de posto
revendedor de combustíveis; e (d) a necessidade de a sanção ostentar caráter pedagógico e inibitório, não se vislumbra manifesta desproporção que justifique intervenção judicial, ainda que não tenha sido considerado os antecedentes do infrator, conforme sustentado pelo apelante.

Isso porque a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso dispõe que
“Atendidos os requisitos de razoabilidade e proporcionalidade, se inexiste qualquer excesso na multa aplicada pelo órgão administrativo, não há falar em redução do
quantum
fixado”.
(N.U 1017460-08.2022.8.11.0041, Rel. Des. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 13.5.2024).

A penalidade aplicada revela-se compatível com os objetivos pedagógicos e preventivos que permeiam a legislação consumerista. Uma sanção de valor irrisório não apenas enfraqueceria o caráter dissuasório da multa, mas também representaria descompasso com a relevância social da conduta apurada e com a proteção coletiva assegurada pelo ordenamento jurídico, motivo pelo qual não há que se falar em sua redução.

Conclui-se, portanto, que a presunção de legitimidade e veracidade que reveste os atos administrativos não foi elidida pela recorrente, que não logrou êxito em demonstrar a existência de vícios procedimentais ou materiais capazes de macular a validade da decisão sancionadora.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte mantenho inalterada a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 1% (um por cento) do montante final, em cumprimento ao que dispõe o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

VOTO-VISTA

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto
por BOM CLIMA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, na ação anulatória de débito n. 1003437-86.2024.8.11.0041, ajuizada contra o Estado de Mato Grosso, julgou improcedentes os pedidos iniciais e manteve a multa administrativa no importe de R$ 55.000,00 aplicada pelo PROCON/MT por violação ao dever de informação ao consumidor.

O eminente Relator,
Des. Rodrigo Roberto Curvo
,
negou provimento
ao recurso, ao fundamento de que restou configurada infração às normas consumeristas, especialmente pela ausência de informação clara e ostensiva quanto à diferenciação de preços conforme a forma de pagamento no painel principal do estabelecimento.

O 1o Vogal,
Des. Jones Gattas Dias,
acompanhou o Relator, destacando que a defesa omitiu o parágrafo único do art. 18 da Resolução ANP no 41/2013, o qual exige a indicação de todos os preços no painel quando houver diferenciação, além de reconhecer confissão da própria empresa quanto à existência de preços distintos não informados.

Pedi vista dos autos para melhor análise da controvérsia e, após detida reflexão sobre o conjunto probatório e o quadro jurídico delineado no voto condutor,
acompanho integralmente o eminente Relator
.

A controvérsia decorre de multa aplicada após fiscalização realizada em
15/01/2020
, que resultou no Auto de Infração no AI.2020.19.0002, por ausência de informação adequada no painel de preços quanto aos combustíveis Diesel S500 e S10.

A tese recursal, baseada na leitura isolada da Resolução ANP no 41/2013, não prospera. O art. 18 dispõe:

“O revendedor varejista deverá exibir os preços [...] para pagamento à vista [...]
Parágrafo único. Quando houver opção de pagamento a prazo, todos os preços deverão estar indicados no referido painel
.” [sem negritos no original]

De outro lado, cumpre registrar que, o referido parágrafo único foi posteriormente renumerado como § 1o do mencionado artigo pela Resolução ANP no 858, de 05/11/2021, passando a dispor:
“§ 1o Quando houver opção de pagamento a prazo, todos os preços deverão estar indicados no referido painel
” (antigo parágrafo único renumerado).

Assim, não procede a alegação da recorrente de que tal dispositivo teria sido introduzido apenas em 2021, pois já se encontrava vigente à época dos fatos — ocorridos em 2020 — que ensejaram a aplicação da multa.

Desse modo, havendo preços diferenciados — fato admitido pela própria apelante, conforme destacou o eminente 1o vogal -
os preços dos combustíveis à vista estavam no painel de preços, e os preços diferenciados pela forma de pagamento estavam devidamente identificados nas bombas/bicos medidores

— impõe-se o dever de informação clara no painel principal. A omissão configura violação ao direito básico do consumidor à informação adequada (art. 6o, III, do CDC).

Não se verifica ilegalidade no ato administrativo, que observou o devido processo legal. A pretensão recursal busca rediscutir o mérito administrativo, o que é vedado ao Judiciário.

Quanto à multa, esta foi fixada dentro dos parâmetros do art. 57 do CDC, considerando a gravidade da infração, o alcance coletivo e o caráter pedagógico, inexistindo desproporcionalidade manifesta.

Ante o exposto,
acompanho integralmente o voto do eminente Relator, Des. Rodrigo Roberto Curvo
, para
NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026